Tribunal: TJPA
Processo: 0802452-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802452-92.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO ORTOPÉDICO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 15070919) que, nos autos da Ação Civil Pública,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Lorena Pereira Ferreira, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Santarém, julgou extinto
o processo sem resolução de mérito.

Dos autos se extrai (ID 15070783 – fls. 1/21), que Lorena Pereira Ferreira é portadora de desvio de eixo dorsal com convexidade para a direita, necessitando de retorno para consulta com cirurgião ortopedista. Relata a requerente que padece de dores intensas na coluna vertebral e que esse quadro vem se agravando. Assim, recorreu ao Poder Judiciário no sentido de que condene o Estado do Pará e o Município de Santarém a prestarem o tratamento médico adequado e contínuo, com a realização de consultas médicas periódicas, inclusive com fornecimento das medicações prescritas. Laudos médicos juntados aos autos em ID 15070786.

Em ID 15070815, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por considerar que
“o deferimento da liminar poderia importar em odiosa ofensa ao Princípio da Isonomia, porquanto pessoas em estado de maior gravidade e há mais tempo na fila, poderiam ser preteridas pela decisão judicial.”

Ao contestar, o Estado do Pará argumentando, em síntese, que o Município de Santarém detém gestão plena em saúde, recebendo, inclusive, recursos federais para tal investimento, postulou a improcedência da ação, devendo a responsabilidade recair sobre o Município de Santarém (ID 15070826 – fls. 1/12).

Por sua vez, o Município de Santarém, ao contestar, preliminarmente arguiu a sua ilegitimidade passiva, em razão de que os medicamento prescritos à requerente não estarem elencados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. No mérito, argumenta que o fornecimento de medicamentos especiais é atribuição dos Estados e, assim, postulou a improcedência da ação (ID 15070829 – fls. 1/9).

Réplica às contestações em ID 15070857 – fls. 1/18.

O Juízo de origem, em despacho de ID 15070897,
converteu o julgamento em diligência, intimando a parte autora a comprovar, por meio de laudo médico fundamentado, a necessidade do medicamento, a incapacidade financeira da paciente e a existência de registro do medicamento na ANVISA, nos termos de orientação do STJ, o que foi respondido pelo Ministério Público, informando quais documentos acostados aos autos comprovam a necessidade do medicamento e a incapacidade financeira da requerente, bem como a indicação no site da ANVISA do registro dos medicamentos prescritos, a saber Alginac e Dolamix.

Em novo despacho, o Juízo de origem reiterou a necessidade de o Ministério Público cumprir as diligências quanto houve comprovação de que os medicamente são imprescindíveis para o tratamento, sem a existência de outro com igual eficácia que seja integrante do RENAME. De pronto, o MPPA apresentou manifestação, na qual relatou que o esclarecimento solicitado somente poderia ser obtido após a realização da consulta médica que está sendo requerida por meio da presente ação, o que restou determinado pelo juízo, conforme ID 15070908.

O Município de Santarém informa o cumprimento da decisão sendo agendada a consulta com médico especialista para a requerente, a qual restou realizada sem que houvesse a prescrição de medicamentos, mas ainda afirmando a necessidade da continuidade do tratamento (ID 15070918).

Em ID 15070919, sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...)

No caso dos autos, verifico que foi realizada a consulta médica

pleiteada, contudo, não houve a prescrição de medicamentos, fato

confirmado pelo próprio autor (ID 79981063).

Assim sendo, reconheço a perda do objeto da presente ação, uma vez que ocorreu fato posterior que alterou a situação fática existente no momento da propositura da demanda, esvaziando a necessidade do provimento jurisdicional anteriormente

postulado.

Com efeito, com realização da consulta solicitada pela substituída, há evidente ausência de interesse de agir e, consequentemente, a perda do objeto da ação, pois uma eventual procedência do pleito se mostraria inócua.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual. Sem custas e sem honorários advocatícios.
(...)”

Irresignado, o MPPA apelou da decisão, sustentando, em razões recursais que não houve perda do objeto, considerando que o pedido formulado na inicial não se limitava ao retorno com o cirurgião ortopedista, mas também a continuidade do tratamento médico integral, com a realização periódica de consultas. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, no sentido de garantir tratamento integral da paciente substituída.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará e pelo Município de Santarém (ID’s 15070929 e 15070930), reafirmando a ocorrência da perda do objeto.

Instada, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e pelo provimento da apelação (ID 15397862).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Santarém forneçam à requerente

tratamento adequado e periódico (com consultas e acompanhamentos médicos), bem como as medicações necessárias à substituída, enquanto persistir a necessidade da paciente, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Lorena Pereira Ferreira.

Ante o exposto,
conheço do recurso de dou-lhe provimento
, reformando a sentença proferida, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Santarém que prestem o indispensável tratamento de saúde requerido na inicial

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024